Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024231-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 502.592.021-34 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança, mantendo sentença denegatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão embargado incidiu em omissão ao supostamente não esclarecer o conceito de "funções operacionais e burocráticas", não analisar diploma normativo específico e não enfrentar adequadamente questões relativas à segurança jurídica e decadência administrativa.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão embargado foi expresso ao fundamentar que as funções atribuídas ao cargo são de caráter operacional e burocrático, transcrevendo integralmente as atribuições legais e demonstrando que não se exigem formação técnica específica ou registro profissional para caracterização da natureza técnica da função.

4. A fundamentação baseou-se primordialmente na análise da Lei Complementar Estadual específica que regula as carreiras dos Profissionais da Educação Básica e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de cada dispositivo invocado pelas partes.

5. As questões relativas à segurança jurídica, autotutela administrativa e decadência foram adequadamente enfrentadas, demonstrando-se que não há direito adquirido a situações inconstitucionais e que a decadência não incide quando se trata de atos flagrantemente inconstitucionais.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento quando encontra motivação suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia, sendo que a eventual não menção expressa a determinado dispositivo não configura omissão quando a matéria foi adequadamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão o v. acórdão que fundamenta adequadamente sua conclusão com base na legislação específica e jurisprudência consolidada, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de cada dispositivo invocado pelas partes quando a controvérsia é devidamente dirimida."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que denegou o mandado de segurança vindicado.

A parte embargante alega a existência de múltiplas omissões no v. acórdão embargado, sustentando que o julgado não enfrentou de forma expressa e específica os argumentos apresentados nas razões recursais.

Especificamente, a embargante aponta as seguintes omissões: (i) ausência de análise das atividades efetivamente desenvolvidas pela servidora e do conceito de "funções operacionais e burocráticas"; (ii) falta de manifestação quanto ao Decreto Estadual no 1.282/1992, que conceitua cargo técnico no âmbito do Estado de Mato Grosso; (iii) omissão quanto à aplicação da LINDB e à mudança de orientação administrativa após longo lapso temporal; (iv) ausência de análise do artigo 54 da Lei no 9.784/1999 e da exigência legal de comprovação de má-fé; (v) falta de exame do reenquadramento funcional formalmente realizado pela Administração; e (vi) omissão quanto aos vícios formais do processo administrativo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a legalidade da acumulação de cargos e a ilegalidade do ato que determinou a opção, concedendo a segurança.

Contrarrazões no Id. 336046888, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que denegou o mandado de segurança vindicado.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Pois bem.

De início, a parte embargante sustenta que o v. acórdão seria omisso por não explicitar o que se entende por
"funções operacionais e burocráticas"
e por não analisar as atividades específicas por ela desempenhadas no cargo.

No caso, infere-se que o voto condutor do v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
as funções atribuídas ao cargo são de caráter operacional e burocrático, não se exigindo formação técnica de grau médio ou superior, tampouco registro em conselho profissional, elementos essenciais para caracterização da natureza técnica ou científica da função
". Ademais, transcreveu integralmente o art. 7o da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que elenca as atribuições do cargo, demonstrando que se tratam de atividades como "
escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios
" e operação de equipamentos básicos.

O acórdão foi claro ao fundamentar que "
a denominação do cargo como 'técnico' não o qualifica automaticamente como tal, sendo imprescindível a exigência de conhecimento específico, formação técnico-profissionalizante ou superior
", citando inclusive jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Não há que se falar em omissão quando o julgador examina adequadamente a questão sob o prisma legal pertinente, ainda que não concorde com as alegações da parte.

A embargante alegou também que o v. acórdão silenciou sobre o Decreto Estadual no 1.282/1992, que supostamente conceitua cargo técnico no âmbito estadual.

Ocorre que o voto condutor do v. acórdão embargado fundamentou-se primordialmente na análise da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, diploma específico que regula as carreiras dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e que define expressamente as atribuições do cargo em questão. Ademais, invocou jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre o tema, demonstrando que a questão foi devidamente apreciada sob o prisma normativo adequado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou diploma normativo invocado pelas partes, quando encontra motivação suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia. A eventual não menção expressa a determinado dispositivo não configura omissão quando a matéria foi adequadamente enfrentada por outros fundamentos igualmente válidos.

A embargante sustenta ainda que o v. acórdão não analisou os dispositivos da LINDB relativos à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Conforme se vê, o voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da estabilidade das relações jurídicas ao consignar que "
o Parecer n. 103/SEDUC-MT/2006, que reconhecia a possibilidade de acumulação, trata-se de ato opinativo da Administração, o qual não vincula o Poder Judiciário, tampouco cria direito subjetivo à manutenção de situação contrária à Constituição
". Ademais, fundamentou que "
a autotutela administrativa, princípio consagrado na jurisprudência e na doutrina pátria, impõe à Administração o dever de anular seus próprios atos ilegais, independentemente do tempo decorrido desde sua prática, quando constatada flagrante inconstitucionalidade
".

A questão foi devidamente apreciada sob o prisma dos princípios da autotutela administrativa e da supremacia constitucional, demonstrando não haver direito adquirido a situações inconstitucionais.

Por outro lado, a embargante alegou que o v. acórdão não enfrentou adequadamente a questão da decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999, especialmente quanto à exigência de comprovação de má-fé.

O voto condutor do v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
não há falar em prescrição quinquenal, prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, pois tal dispositivo não incide em hipóteses de nulidade absoluta decorrente de afronta à Constituição Federal
". Ademais, fundamentou com base em jurisprudência consolidada que "
situações de manifesta afronta à Constituição Federal não podem ser convalidadas pelo decurso do tempo, sendo inaplicável, nessas hipóteses, o prazo decadencial para revisão de atos administrativos
".

A matéria foi adequadamente enfrentada, demonstrando-se que a decadência não incide quando se trata de atos flagrantemente inconstitucionais, independentemente da boa ou má-fé do beneficiário.

Outro ponto abordado pela parte embargante é que o v. acórdão não analisou adequadamente o reenquadramento funcional decorrente do "Projeto Arara Azul".

Nesse ponto, o voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão ao consignar que "
a capacitação posterior à nomeação não tem o condão de alterar a natureza originária do cargo, que continua sendo de atribuições administrativas, não técnicas, conforme a legislação de regência. A transformação do conteúdo ocupacional de um cargo somente pode ser operada por meio de alteração legislativa específica, e não por ato administrativo isolado ou qualificação adicional do servidor
".

A questão foi devidamente apreciada e fundamentada, demonstrando-se que qualificações posteriores não alteram a natureza jurídica originária do cargo.

Por fim, a embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente os supostos vícios formais do procedimento administrativo.

O voto condutor do v. acórdão embargado foi claro ao consignar que "
o procedimento administrativo instaurado pela Administração, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, concluiu acertadamente pela necessidade de cessação da acumulação ilegal de cargos
", demonstrando que a questão foi devidamente apreciada.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor do v. acórdão embargado. As alegadas omissões, na verdade, traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

No presente caso, a controvérsia foi devidamente dirimida com base na análise da legislação específica e da jurisprudência consolidada sobre o tema, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de cada dispositivo invocado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026